Tribunal: TJDFT
Processo: 0710234-47.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELOS DOIS ACUSADOS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS MILITARES COESOS E HARMÔNICOS QUANTO À DINÂMICA DOS FATOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DE APOIO E FUGA NÃO RECONHECIDA. RECEPTAÇÃO. ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO DO AGENTE EXTRAÍDO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. TESE NÃO ACOLHIDA. DOSIMETRIA DAS REPRIMENDAS. EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASES EM UM OITAVO SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS REPRIMENDAS MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO. CRITÉRIO EXPRESSAMENTE ADMITIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de reconhecimento pessoal formal, por si só, não tem o condão de afastar a condenação imposta ao corréu, sobretudo porque a identificação foi realizada pela vítima, de forma segura, logo após o roubo, e o acusado foi flagrado, tentando ocultar o bem subtraído, assim que avistou a viatura policial.
2. Afasta-se a tese absolutória, porquanto os depoimentos das vítimas e dos policiais militares, de grande relevância probatória nos crimes patrimoniais, foram coesos e harmônicos entre si quanto à autoria e materialidade do roubo praticado contra transeunte.
3. Não caracteriza participação de menor importância, hábil a atrair a minorante do art. 29, § 1o, do CP, a conduta do agente que permaneceu no veículo durante a abordagem da vítima pelo corréu, propiciando fuga rápida após a consumação do roubo.
4. No crime de receptação, a apreensão da res furtiva, em poder de um dos corréus, impõe à Defesa o ônus de demonstrar a licitude da aquisição do bem ou o desconhecimento de sua origem criminosa. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
5. Inviável a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa quando as circunstâncias da aquisição do bem, descritas pelo acusado, são incompatíveis com a boa-fé, inexistindo dúvida razoável sobre seu desconhecimento da origem espúria.
6. Na primeira fase de cálculo da reprimenda, o STJ admite que o incremento seja realizado à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, inexistindo direito subjetivo do réu à exasperação pela fração de 1/6 (um sexto) sobre a reprimenda mínima.
7. No caso de concurso material de crimes, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos deve ser analisada considerando as penas em conjunto.
8. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.